Tribunal: TJES
Processo: 5027383-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027383-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO FALQUETTO
RECORRIDO: D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027383-50.2022.8.08.0048

RECTE.: PEDRO FALQUETTO

RECDO.: D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Pedro Falquetto em face de D’Granel Transportes e Comércio Ltda, aduzindo o requerente que em 23/06/2022 foi informado pelo motorista da empresa requerida que realizou uma manobra com seu caminhão e acabou colidindo com seu veículo, causando danos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Em defesa anexada ao ID 4785994 a ré informa que inexiste prova de culpa de seu motorista no acidente, considerando que apenas foi anexado um Boletim de Ocorrência elaborado unicamente pelo autor. O requerente apresentou RI no ID 4786011, sendo contrarrazoado pela requerida no ID 4786018.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Não há nenhuma prova concreta de que foi o motorista da empresa ré o causador do acidente, primeiro porque o BU anexado ao ID 4785973 foi elaborado de forma unilateral e a oitiva do Sr. Juan Carlos Lopes Ribeiro (motorista vinculado ao autor) se realizou na condição de informante, conforme ID 4786007. Por fim, os vídeos anexados aos ID’s 4785999 e 4786000 não demonstram a dinâmica do acidente para se responsabilizar a ré. Os “prints” de aplicativo de mensagem anexados com o recurso (em inadmissível inovação recursal, eis que não apresentados anteriormente) se referem a apenas tratativas, em nenhum momento constando a informação de reconhecimento de culpa pelo acidente. Apenas registro que nas mídias anexadas aparecem pessoas que possivelmente presenciaram o ocorrido, quando então o autor poderia ter se valido da prova testemunhal para comprovar a autoria do acidente. Não se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC) o caminho é a improcedência.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)